Tribunal: STF
Processo: Rcl 92146
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 5030473-81.2024.8.24.0038/SC.
A defesa alega que “Esta Reclamação busca corrigir grave erro na decisão atacada, que indeferiu o acesso de prova imprescindível à defesa, consistente nas Planilhas que serviram de lastro ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo COAF. A defesa pediu acesso às informações primárias que fundamentaram o RIF, mas teve o acesso tolhido sob fundamento na desnecessidade da prova”.
Advoga no sentido de que “A negativa de acesso viola diretamente a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e configura indevida restrição ao exercício da ampla defesa, pois transfere ao magistrado a definição do que seria ou não suficiente à estratégia defensiva. O direito de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados deve ser o mais amplo possível, sendo vedada qualquer seleção prévia acerca do que pode ser pertinente ou não à defesa, ainda mais quando o elemento de informação é constituído desde 2022”.
Sustenta, em síntese, que “a determinação para prosseguimento da ação penal sem franquear à defesa o acesso integral a todos os arquivos originais que baseiam o RIF, evidencia-se o constrangimento ilegal/cerceamento de defesa. O qual torna-se ainda mais evidente quando se percebe que o acesso à prova foi autorizado ao longo de um ano. Porém, quando o Juízo ‘suspeitou’ que a prova teria se perdido, reavaliou a indispensabilidade do acesso à prova”.
Requer, em sede liminar, seja suspenso o trâmite do processo na orgiem, “com cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 25 de março de 2026”. 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF já se encontra integralmente juntado aos autos, tanto no inquérito policial quanto na ação penal, contendo todas as informações bancárias relevantes, detalhando operações, valores, datas, titulares e justificativas para a comunicação de operações atípicas”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente